Tribunal: CARF
Processo: 10730.721617/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.721617/2018-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.980 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
MONICA LUTTERBACH FERREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Para fazer jus a isenção do Imposto de Renda, são necessárias duas condições,
prova pertinente de moléstia grave, e comprovação de acordo ou decisão
judicial, ou ainda escritura pública referente aos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para considerar isentos de IR os rendimentos de pensão recebidos
pela recorrente a partir de abril de 2015.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 48) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 36/40), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A Notificação de Lançamento de fls. 09/13, exige do contribuinte,
já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em
05/2009, no valor de R$ 8.003,43 (oito mil, três reais e quarenta centavos). O
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721617/2018-17
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.980 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721617/2018-17

lançamento originou-se da omissão de rendimentos de pensão alimentícia
recebidos de pessoas naturais.
Na impugnação oferecida, às fl. 02/05, a autuada alegou, em
síntese, que:
É portadora de doença grave e que a pensão alimentícia foi
declarada.
A r. decisão revisanda julgou improcedente a impugnação, assim se manifestando:
(...)
Assim, pela legislação tributária transcrita acima, para a
impugnante ser beneficiária da isenção do imposto de renda, há necessidade da
comprovação da doença grave em conformidade com a pergunta 267 e, também,
acordo ou decisão judicial, ou ainda por escritura pública, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, pergunta 270.
A impugnante traz aos autos a LAUDO PERICIAL DE FLS. 14/15,
comprovando a doença grave a partir de 04/2015.
Todavia, falta a comprovação de acordo ou decisão judicial da
homologação da pensão alimentícia, pois o ônus probatório é de quem alega,
consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011,
que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários
da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal e outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem
prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 16, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela
Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações,
não há como acolher os argumentos de sua impugnação.

Inconformada
a
contribuinte
apresentou
Recurso
Voluntário,
juntando
documentos que entende serem suficientes para comprovar a moléstia grave e a natureza dos
rendimentos (pensão alimentícia).
Requer o reconhecimento do direito à isenção por moléstia grave.
É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.980 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721617/2018-17

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 08/02/2019 (e-fl. 44); Recurso Voluntário
protocolado em 27/02/2019 (e-fl. 48), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 49).
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Alugueis e outros.
Relata o Sr. AFRF:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
*********64.537,67, informados na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) ou em outros
documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do
aluguel, já deduzido da comissão correspondente.

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Pensão alimentícia recebida de José Henrique Improta Vieira, CPF n.}
014.089.337-72.

A r. decisão revisanda, julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito
tributário.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito, juntando
documentos.
Finca entendimento a r. decisão primeira, que a recorrente provou por Laudo
Pericial de e-fls. 14/15, a doença grave a partir de 04/2015. Relata ainda que a recorrente não
comprovou por meio de acordo ou decisão judicial da homologação da pensão alimentícia,
entendendo que este ônus é próprio de quem alega.
Pois bem em sua peça de irresignação, a recorrente alega ser portadora de doença
grave conforme documentos juntados, e ainda carreia aos autos a decisão judicial homologatória.
Ação de alimentos e-fls.51/65, embora juntada em sede de recurso voluntário eu a recebo, pelo
princípio da busca da verdade real.
Agora sim com as demais provas juntadas pela recorrente, podemos constatar que
parcial razão assiste a recorrente, pois a isenção concedida deverá levar em conta a data em que
foi constatada a doença, ou seja, 04/2015.
Assim nesta quadra de entendimento, satisfeitos os dois requisitos, qual seja
doença grave comprovada nos termos da legislação, e decisão judicial, carece de reforma a r.
decisão de origem.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento parcial como fundamentado.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.980 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721617/2018-17

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital